Tribunal: TJSP
Processo: 2307404-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Indeferido o arresto cautelar dos ativos financeiros dos requeridos. Apesar dos fortes indícios de desvio de finalidade, confusão patrimonial e grupo econômico familiar, prematura a ordem de constrição. Inexistente título executivo contra as pessoas jurídicas e físicas indicadas pelo recorrente. Necessário o desenvolvimento regular do contraditório e

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Indeferido o arresto cautelar dos ativos financeiros dos requeridos. Apesar dos fortes indícios de desvio de finalidade, confusão patrimonial e grupo econômico familiar, prematura a ordem de constrição. Inexistente título executivo contra as pessoas jurídicas e físicas indicadas pelo recorrente. Necessário o desenvolvimento regular do contraditório e dilação probatória. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.